Tribunal: TJSP
Processo: 2351365-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento questionando decisão que deferiu a habilitação dos herdeiros sem alterar a titularidade do crédito, condicionando o levantamento à apresentação de escritura pública ou decisão judicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento questionando decisão que deferiu a habilitação dos herdeiros sem alterar a titularidade do crédito, condicionando o levantamento à apresentação de escritura pública ou decisão judicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a abertura de inventário para o levantamento de valores depositados em juízo por herdeiros habilitados.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do art. 110 do CPC, a habilitação dos herdeiros no processo é permitida sem a necessidade de inventário, conforme decisão agravada.
4. Contudo, para levantamento de precatórios e RPVs, é necessário processo de arrolamento ou inventário, conforme Provimento CSM no 2.753/2024 do TJSP.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A habilitação de herdeiros pode ocorrer sem inventário para fins processuais. 2. O levantamento de precatórios e RPVs requer apresentação de escritura pública ou decisão judicial.